Tribunal: TJBA
Processo: 8011832-25.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011832-25.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA BISPO CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME, FABRICIO ZANOTELLI, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

APELADO: AMOR ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GEISA ALVES RIBEIRO QUEIROZ, RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, VALLERIA SOUSA BASTOS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação de serviço odontológico. A autora insurge-se apenas quanto ao valor fixado, pleiteando sua majoração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.

4. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5. No caso, restou comprovada falha na prestação do serviço odontológico, com conduta inadequada que gerou sofrimento à autora, ultrapassando mero aborrecimento.

6. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e em descompasso com parâmetros adotados em casos análogos nesta Corte.

7. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 revela-se mais adequada, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 2. É cabível a majoração do
quantum
indenizatório quando o valor fixado na origem se mostra irrisório diante das circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389 e 405; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.06.2010; STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011832-25.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
KATIA BISPO CONCEICAO
e como apelados
AMOR ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator